Tribunal: TJDFT
Processo: 0745602-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM HOME CARE. INCLUSÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão de despesas mensais de tratamento Home Care no cálculo da condenação, na base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se os custos com tratamento Home Care poderiam ser incluídos na base de cálculo dos honorários advocatícios; e
(ii) se tal inclusão seria possível na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem previsão no título judicial transitado em julgado.
3. A sentença condenatória limitou-se a impor a manutenção do plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos morais, sem prever custeio específico do tratamento Home Care.
4. A pretensão de incluir tais despesas no cálculo dos honorários advocatícios extrapola os limites do título executivo, configurando inovação em sede de execução, vedada pela preclusão temporal e pelas normas processuais vigentes.
5. Não há amparo jurídico para a interpretação extensiva do título executivo judicial, que não incluiu expressamente as despesas em questão, para fins de cálculo dos honorários advocatícios.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.